Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-47.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DO AMARAL MOTA - CPF: 025.626.131-80 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017116-47.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea grande

Recorrente:

BRUNO DO AMARAL MOTA

Recorrida:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. FEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO.
INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais Sobre a Promoção e Progressão Funcional, por meio do qual BRUNO DO AMARAL MOTA, servidor do município de Várzea Grande/MT, investido no cargo de Guarda Municipal, requer o pagamento de diferenças dos vencimentos em razão de suposto descumprimento de preceitos legais por parte da Administração Pública, que teria demorado a realizar os enquadramentos que o requerente fazia jus
.

2.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito
.

3.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática quando integralizado o tempo de efetivo exercício, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

4.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que o Recorrente faz jus.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação de cobrança, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros, e seus reflexos, decorrentes do enquadramento tardio de promoção, correspondente ao período de 20/06/2018 e 01/01/2019.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido no Id nº 162446309 pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Extrai-se dos autos que a presente ação, diferentemente do que constou em sentença, não possui por escopo a obrigação de fazer consistente na elevação de Nível do Recorrente – já efetivada Administrativamente – mas sim a condenação do Município Recorrido ao pagamento da diferença salarial decorrente de sua progressão tardia.

Isso porque, consta dos autos que o Recorrente, por meio da Portaria nº 018/2019, outorgou a progressão à servidor de 3ª Classe Nível I em 05/04/2018 (data da aquisição do direito), com efeitos financeiros a partir daquela data, apesar de apenas efetivada em 01/01/2019.

O art. 28 da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) dispõe que:

Art. 28. A Progressão horizontal para os efeitos desta Lei é a passagem do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe, dividida em Níveis representados por numerais romanos e na seguinte ordem: Nível I, Nível II e Nível III.

Parágrafo único. A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e será contado do tempo de efetivo serviço, nos termos desta Lei Complementar.

No presente caso, considerando a data da aquisição do direito de progressão pelo Recorrente (05/04/2018) e conforme Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, tem-se que tal marco deve ser entendido como real data da aquisição do direito e marco inicial para contagem dos efeitos retroativos financeiros devidos.

É o que dispõe o art. 22 da Lei Complementar nº 4.167/2016, no sentido que os efeitos financeiros serão retroativos a data da aquisição do direito,
in verbis
:

Art. 22. As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos
financeiros retroativos a data da aquisição do direito
.

Assim, considerando tal marco, em 05/04/2020, por meio da Portaria nº 824/2020, o Recorrente outorgou a progressão à servidor de 3ª Classe Nível II, com efeitos financeiros a partir daquela data.

A existência de qualquer causa interruptiva da contagem do tempo de serviço do servidor não foi demonstrada pela Municipalidade, sendo ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma que milita em favor da parte autora a presunção de que seu cômputo se deu de forma contínua.

Portanto, considerando a data da aquisição do direito de progressão pelo Recorrente (05/04/2018), devem ser retificados os atos de suas progressões funcionais tardias (elevação ao Nível I da 3ª Classe em 05/04/2018 e ao Nível II da 3ª Classe em 05/04/2020), para que os efeitos financeiros retroajam às respectivas datas, com a determinação de pagamento dos valores referentes à diferença salarial do período.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BRUNO DO AMARAL MOTA
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de adequar a condenação ao pagamento dos valores retroativos e não pagos referentes às progressões ao Nível I da 3ª Classe, no período de 05/04/2018 a 01/01/2019, e ao Nível II da 3ª Classe a partir de 05/04/2020, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023